Tribunal: STF
Processo: RHC 71189
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA
CAUSA. CORPO DE DELITO: EXAME. ARTIGO 167 DO CPP.
         I  -  Sempre que  reclama  exame  de elementos  de  prova, o
argumento  da falta  de justa  causa  não tem  como operar  em habeas
corpus.
         II - A prova testemunhal deve suprir, a vista do disposto no
artigo 167 do CPP, a falta do exame de corpo de delito.
         Recurso ordinário improvido.